Tribunal: TRF3
Processo: 5001656-41.2022.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 14.6.2023, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16.6.2023)

Inteiro teor:
20/549)

5001656-41.2022.4.03.6134

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001656-41.2022.4.03.6134

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA ISABEL FELIX

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEA REGINA SABINO DE SOUZA - SP263355-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL. ART. 103 DA LEI No 8.213/1991. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. ADI 6.096 DO STF. ART. 207 DO CÓDIGO CIVIL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que manteve o reconhecimento de atividade especial e a conversão de benefício previdenciário, afastando a prejudicial de decadência. A Autarquia alega omissão quanto à natureza do prazo decadencial e ao termo inicial contado do primeiro pagamento, sustentando a impossibilidade de interrupção ou suspensão do lapso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em sanar vício de fundamentação decorrente da aplicação de dispositivo declarado inconstitucional e analisar se o requerimento administrativo de revisão altera o termo inicial do prazo decadencial, à luz do art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991 e do art. 207 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a necessidade de integração para adequar a norma de regência à interpretação do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096, substituindo-se o fundamento baseado na Lei no 13.846/2019 pela redação conferida pela Lei no 10.839/2004 ao art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991.

4. O prazo de decadência para a revisão do ato de concessão conta-se do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

5. No caso concreto, o benefício foi concedido em 19/09/2007 e o pedido de revisão administrativa ocorreu em 23/10/2012 (dentro do decênio). A decisão definitiva administrativa sobreveio em 01/04/2014, marco que inaugura a contagem do prazo para a propositura da ação judicial.

6. A tese autárquica de fluência estrita a partir do pagamento revela interpretação indevidamente restritiva do art. 103, caput. Aplicação do princípio hermenêutico: onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).

7. Inexistência de violação ao art. 207 do Código Civil, uma vez que a incidência da parte final do caput do art. 103 da Lei de Benefícios não configura interrupção ou suspensão de prazo, mas sim a fixação de termo inicial específico e alternativo previsto em lei especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração do INSS acolhidos parcialmente apenas para fins de integração e prequestionamento, sem efeitos infringentes, mantendo-se o afastamento da decadência.

Tese de julgamento: "1. Por força do art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991 (redação da Lei no 10.839/2004), a existência de pedido administrativo de revisão formulado dentro do decênio legal desloca o termo inicial da decadência para a data da ciência da decisão administrativa definitiva. 2. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103 (redação da Lei no 10.839/2004); Código Civil, art. 207; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.096.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001656-41.2022.4.03.6134

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEA REGINA SABINO DE SOUZA - SP263355-N

APELADO: MARIA ISABEL FELIX

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de v. acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte que, por unanimidade, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da Autarquia apenas para adequar os consectários legais e a verba honorária, mantendo, no mais, a r. sentença que reconheceu a especialidade do período de 05/06/1994 a 28/06/1994 (em gozo de auxílio-doença) e determinou a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (19/09/2007).

O v. acórdão embargado (ID 308579097) enfrentou a prejudicial de decadência, afastando-a sob o fundamento de que o prazo decenal deveria ser contado da data da decisão de indeferimento do pedido administrativo de revisão (01/04/2014), aplicando, para tanto, o disposto no art. 103, inciso II, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 13.846/2019.

Em suas razões recursais (ID 308840682), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o Colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre a incidência do art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991 (em sua redação original), tendo em vista a ADI no 6.096 e do art. 207 do Código Civil. Argumenta que o pedido administrativo de revisão não possui o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, o qual deve fluir inexoravelmente a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a decadência do direito de revisão ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

A parte embargada, devidamente intimada para manifestação em observância ao artigo 1.023, § 2o, do CPC, quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Da Pretensão do Embargante

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado. Argumenta a Autarquia que o Colegiado deixou de aplicar a regra da decadência decenal contada do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação (Art. 103, caput, da Lei no 8.213/91). Outrossim, aduz que houve silêncio quanto à aplicação do artigo 207 do Código Civil, defendendo que o prazo decadencial, por sua natureza, não admite suspensão ou interrupção por meio de requerimento administrativo de revisão.

Norma de Regência e ADI 6.096

Compulsando o v. acórdão embargado, verifica-se que o afastamento da prejudicial de decadência fundamentou-se no artigo 103, inciso II, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 13.846/2019.

Ocorre que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.096, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei no 13.846/2019, que deu nova redação ao art. 103 da Lei de Benefícios, por entender que a instituição de prazo decadencial para o direito de revisão de atos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefícios afronta o núcleo essencial do direito à previdência social.

Dessa forma, impõe-se a integração do julgado para adequar a fundamentação legal. Tratando-se de revisão de ato de concessão, a norma de regência aplicável é a redação anterior à alteração de 2019, qual seja, a conferida pela Lei no 10.839/2004 ao caput do art. 103 da Lei no 8.213/1991:

"Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo."

Da Inocorrência de Decadência

Quanto à tese do embargante de que o prazo deveria fluir estritamente do primeiro pagamento, observa-se que tal interpretação ao caput do art. 103 é indevidamente restritiva. A norma legal é clara ao estabelecer marcos iniciais alternativos e sucessivos. Ao prever que o prazo conta-se da decisão administrativa definitiva "quando for o caso", o legislador não impôs condicionantes limitadoras ao exercício do direito de revisão. É princípio basilar de hermenêutica jurídica que, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).

A redação do art. 103, caput, estabelece, de forma clara, dois marcos iniciais distintos para a fluência do prazo decadencial: o primeiro, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação; o segundo, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Dessa estrutura normativa, extrai-se que, sempre que houver pedido de revisão administrativa, aplica-se a segunda hipótese.

Portanto, havendo provocação administrativa tempestiva, o termo inicial desloca-se, por força de lei, para a data da ciência do resultado desse requerimento. Não se trata de interrupção ou suspensão de prazo — o que encontraria óbice no artigo 207 do Código Civil —, mas da aplicação do critério legal de fixação do termo a quo.

No caso concreto, verifica-se que o benefício foi concedido em 19/09/2007 e o pedido de revisão administrativa ocorreu em 23/10/2012, ou seja, dentro do decênio legal contado do primeiro pagamento. A decisão definitiva dessa revisão administrativa, por sua vez, sobreveio apenas em 01/04/2014. Considerando a decisão definitiva em 2014 e o ajuizamento da presente demanda em 22/07/2022, não se consumou a decadência.

Assim, embora acolhida a necessidade de integrar a fundamentação, o resultado do julgamento permanece inalterado.

Prequestionamento

Ficam integrados ao julgado, para fins de prequestionamento e nos termos do art. 1.025 do CPC, o art. 103 da Lei no 8.213/91 (redação da Lei no 10.839/04) e o art. 207 do Código Civil.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, apenas para integrar a fundamentação, sem modificação do resultado.

É como voto.

VOTO

Com a devida vênia, ouso divergir do eminente Relator pelas razões que passo a expor.

A controvérsia trazida pelo INSS nos embargos de declaração refere-se à decadência.

Da Decadência

Relativamente à decadência, o Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 626.489 (Tema 313), em 16.10.2013, reconheceu que: “é legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário”; “o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista”; e de que essa regra “incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição”.

Portanto, com relação aos benefícios previdenciários concedidos antes do advento da referida Medida Provisória, a contagem do prazo decadencial tem início em 1o.8.1997; quanto aos benefícios previdenciários concedidos após aquela data, a contagem tem início a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão definitiva de indeferimento na seara administrativa, nos termos do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO DE REVISÃO FORMULADO AO INSS. MARCO INICIAL DO PRAZO. COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 103, CAPUT, DA LEI No 8 .213/91. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DA MATÉRIA. ART. 1 .013, § 4o, DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Sobre o tema da decadência, podemos extrair as seguintes conclusões: i) os benefícios deferidos antes de 27 de junho de 1997 estão sujeitos a prazo decadencial de dez anos contados de 01.08.1997, de modo que o direito do segurado de pleitear a sua revisão expirou em 01.08.2007; ii) os benefícios deferidos a partir de 28.06.1997 estão submetidos ao prazo decadencial de dez anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 5001310-11.2020.4.03.6183, Relator.: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 14.6.2023, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16.6.2023)

Outrossim, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.631.021 (Tema n. 966), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, “sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso”.

Ademais, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.644.191 (Tema n. 975) foi fixada a tese de que "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário." Por ocasião deste julgamento, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou a diferença entre prescrição e decadência, consignando que, diversamente do que ocorre com a prescrição, a decadência incide sobre os direitos dos segurados, independentemente de qualquer manifestação negativa da autarquia previdenciária acerca dos mencionados direitos; e que, quanto ao decurso dos prazos decadenciais, não há em impedimentos, suspensão ou interrupção. Cabe destacar, por pertinente, a respectiva ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA 975/STJ. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS. DECADÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1. Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988) em que se alega que incide a decadência mencionada no art. 103 da Lei 8.213/1991 mesmo quando a matéria específica controvertida não foi objeto de apreciação no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário.

2. A tese representativa da controvérsia, admitida no presente feito e no REsp 1.644.191/RS, foi assim fixada (Tema 975/STJ): "questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão."

FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

3. É primordial, para uma ampla discussão sobre a aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da básica diferenciação entre prescrição e decadência.

4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência, há características inerentes aos institutos das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão dos benefícios previdenciários.

5. A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina é consubstanciada pelo art. 189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206."

6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado.

7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros.

8. Não há falar, portanto, em impedimentos, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art. 207 do CC).

9. Por tal motivo, merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido afronta ao direito (explícita negativa da autarquia previdenciária) para ter início o prazo decadencial.

10. Como direito potestativo que é, o direito de pedir a revisão de benefício previdenciário prescinde de violação específica do fundo de direito (manifestação ostensiva da autarquia sobre determinado ponto), tanto assim que a revisão ampla do ato de concessão pode ser realizada haja ou não expressa análise do INSS. Caso contrário, dever-se-ia impor a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de prévio requerimento administrativo do ponto não apreciado pelo INSS.

11. Isso é reforçado pelo art. 103 da Lei 8.213/1991, que estabelece de forma específica o termo inicial para o exercício do direito potestativo de revisão quando o benefício é concedido ("a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação") ou indeferido ("do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo").

12. Fosse a intenção do legislador exigir expressa negativa do direito vindicado, teria adotado o regime prescricional para fulminar o direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a clara violação do direito e aplicar-se-ia o princípio da actio nata.

13. Não é essa compreensão que deve prevalecer, já que, como frisado, o direito que se sujeita a prazo decadencial independe de violação para ter início.

14. Tais apontamentos corroboram a tese de que a aplicação do prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia e representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo segurado, já que ele não se subordina à manifestação de vontade do INSS.

15. Considerando-se, por fim, a elasticidade do lapso temporal para os segurados revisarem os benefícios previdenciários, a natureza decadencial do prazo (não aplicação do princípio da actio nata) e o princípio jurídico básico de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei (art. 3o da LINDB), conclui-se que o prazo decadencial deve ser aplicado mesmo às questões não tratadas no ato administrativo de análise do benefício previdenciário.

FIXAÇÃO DA TESE SUBMETIDA AO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015

16. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a controvérsia fica assim resolvida (Tema 975/STJ): "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário."

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

17. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu de forma diversa do que aqui assentado, de modo que deve ser provido o Recurso Especial para se declarar a decadência do direito de revisão, com inversão dos ônus sucumbenciais (fl. 377/e-STJ), observando-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

CONCLUSÃO

18. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (grifei).

O Relator do REsp n. 1.644.191 consignou, em seu voto, que:

“O Supremo Tribunal Federal tem sinalizado no mesmo sentido, de forma a aplicar o prazo decadencial do art. 103 da Lei 8.213/1991 independentemente de o objeto da revisão judicial ter sido apreciado administrativamente. A propósito: ARE 845.209 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 9/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015); ARE 1.045.210, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 26/06/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28/06/2017 PUBLIC 29/06/2017; ARE 921.149/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia (decisão monocrática), Segunda Turma, DJe 27.11.2015; RE 983.372/SC, Rel. Min. Rosa Weber (decisão monocrática), Primeira Turma, DJe 18.8.2016; e ARE 999.206 ED, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 18/11/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 24/11/2016 PUBLIC 25/11/2016”.

Ainda, cabe registrar que, na ADI n. 6096, o Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei n. 13.846/2019, que deu nova redação ao artigo 103 da Lei n. 8.213/1991. Na ocasião, restou consignado que:

“O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6o da Constituição da República”.

No julgamento da ADI n. 6096, portanto, foi declarada a inconstitucionalidade de parte da norma que, dando nova redação ao artigo 103 da Lei n. 8.213/199, estabeleceu prazo decadencial para a revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, obstando o direito à concessão de benefício previdenciário.

Em suma, com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6096, o teor do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, deve ser excluída qualquer interpretação que obste ao interessado a busca do direito ao benefício. Confira-se a redação do mencionado artigo:

"Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo. "

Nesse contexto, é imperioso aprofundar a análise acerca da extensão na interpretação que deve ser dada por "revisão de benefício, no âmbito administrativo".

Pelas expressões "valor revisto" e "revisão de benefício, no âmbito administrativo", a melhor interpretação é a de "valor revisto por meio de recurso administrativo" e "revisão de benefício por meio de recurso administrativo", de modo que estaria complementando a hipótese tratada na primeira parte do inciso I do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, e preservando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 626.489, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, afirmando ser legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse de evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário:

“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”

(STF, RE 626.489, Sessão Plenária, DJE 22.9.2014)

Convém anotar que, nos termos do artigo 126 da Lei n. 8.213/1991 combinado com o artigo 305 do Decreto n. 3.048/1999, é garantido ao segurado o direito de interpor recurso administrativo contra as decisões proferidas pela Autarquia Previdenciária, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão.

Nesse contexto, é plenamente possível que o segurado, ainda parcialmente insatisfeito com a concessão do benefício, apresente recurso administrativo visando à rediscussão do ato concessório, seja para questionar os critérios adotados no cálculo da renda mensal inicial seja para obter o reconhecimento de períodos de labor desconsiderados pela autarquia previdenciária.

Assim, a interposição tempestiva de recurso impede a consolidação do ato administrativo de concessão, uma vez que a decisão permanece sujeita a reexame no âmbito administrativo e a definitividade do ato somente se perfectibiliza com o julgamento final do recurso interposto, iniciando-se o prazo decadencial apenas a partir da ciência, pelo segurado, da decisão administrativa definitiva que apreciar a insurgência.

Desse modo, enquanto pendente de julgamento o recurso administrativo, não há que se falar em início do prazo decadencial, porquanto ausente decisão definitiva no âmbito da Administração.

Nesse sentido, colaciona-se trecho da doutrina de Frederico Amado, na obra "Curso de Direito e Processo Previdenciário", 16a edição (2022), Editora JusPodivm, ao mencionar o equívoco de ser dada uma interpretação extensiva:

"Essa interpretação extensiva feita pela TNU ampliou excessivamente o prazo decadencial para postular a revisão da renda mensal dos benefícios concedidos, podendo chegar a 20 anos, o que afronta os Princípios da Segurança Jurídica e do Equilíbrio Financeiro e Atuarial da Previdência Pública, encampado no caput do artigo 201 da Constituição.

(Omissis)

Vale registrar ainda que a constitucionalidade da decadência decenal para a revisão da renda mensal de benefício concedido foi firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral, ao julgar o RE 626.489, em 16/10/2013:

(Omissis)

Note-se que o próprio STF somente reconheceu um prazo decadencial de 10 anos, e não dois prazos decadenciais de 10 anos cada (20 anos no total), pronunciando ainda que 10 anos 'é tempo mais que suficiente para a resolução de eventuais controvérsias interpretativas e para que o segurado busque as informações relevantes'."

No mencionado julgamento do RE 626.489 para a análise da decadência, o Ministro Gilmar Mendes consignou que “O objetivo aqui é evitar que a pretensão de rever benefício previdenciário possa ficar indefinidamente sujeito à discussão, prejudicando a previsibilidade do sistema” (RE 1.039.460, DJe 23.8.2017).

Convém salientar a existência de precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça com esse entendimento de que o artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, ao se referir à decisão de indeferimento ou deferimento de revisão, deve ser interpretado como decisão de "revisão de benefício por meio de recurso administrativo", uma vez que consignou expressamente "que não admite a reinauguração do prazo decadencial em virtude de pedido administrativo de revisão de benefício" (STJ, AgInt no REsp n. 2.213.954/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.11.2025, DJEN de 26.11.2025).

Outrossim, cabe anotar que, nos termos do artigo 207 do Código Civil, o prazo decadencial, em regra, não se suspende nem se interrompe, salvo por expressa determinação legal, de modo que essa interpretação também se coadunaria com a referida norma civil.

Por fim, cabe destacar que essa questão controvertida foi submetida ao colendo Superior Tribunal de Justiça que, em 19.8.2025, afetou os REsp 2.205.049/RS e REsp 2.178.138/SC a julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.370), havendo determinação de suspensão apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em Segunda Instância e dos feitos naquela Corte:

Questão submetida a julgamento:

Interpretação do art. 103, caput, I e II, da Lei n. 8.213/1991 à luz das redações introduzidas pela Lei n. 10.839/2004 e a Lei n. 13.846/2019, de modo a aferir a existência, ou não, de prazos de decadência distintos e autônomos para revisar (i) o ato de concessão e (ii) o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefícios previdenciários.

Desse modo, enquanto não haja a fixação da tese pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não apenas se apresenta mais coerente com todo o ordenamento pátrio e posicionamentos do excelso Supremo Tribunal Federal, como também para se evitar falsas esperanças no segurado e evitar execuções provisórias (que, posteriormente, podem ser responsabilizados na devolução de valores eventualmente recebidos), deve ser aplicado o entendimento mais ajustado ao instituto da decadência, conforme exposto.

Do caso dos autos

Na sessão de 7.4.2026, o eminente Relator apresentou voto pela inocorrência da decadência, em síntese, com fundamento no entendimento de que o artigo 103 da Lei n. 8.213/1991 estabelece dois marcos iniciais da distintos para a contagem do prazo decadencial e que o inciso II do referido dispositivo legitimaria o deslocamento do termo inicial para a data da ciência da decisão administrativa em novo requerimento formulado pelo segurado dentro do prazo decadencial do requerimento anterior de concessão do benefício.

Todavia, a prevalecer tal entendimento, admitir-se-ia a hipótese de a decadência jamais se consumar, bastando que o segurado formule, de forma administrativa e sucessiva, novos pedidos de revisão em momento imediatamente anterior ao decurso do prazo decenal contado do requerimento anterior. Tal interpretação conduziria à indevida perpetuação de controvérsias judiciais destinadas à revisão da renda mensal inicial do benefício, comprometendo não apenas o princípio da segurança jurídica, como também o indispensável equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, valores estes que devem orientar a interpretação e a aplicação da legislação de regência.

A interpretação ora adotada, diversamente, não conduz a tais consequências, tampouco afronta o disposto no artigo 207 do Código Civil.

No caso concreto, o benefício NB 42/139.340.473-9 foi concedido em 19.9.2007, tendo o segurado ciência do deferimento no início de 2008. Não houve a interposição de recurso administrativo no prazo legal (Id 273045844, p. 54-55), de modo que o prazo decadencial teve início em 15.2.2008, data do primeiro pagamento do benefício, conforme se extrai do histórico de pagamentos constante do sistema SAT/INSS:

Assim, o direito à revisão decaiu em 2018, encontrando-se fulminada pela decadência a pretensão revisional na data do ajuizamento da presente ação, ocorrido em 22.7.2022.

Reconhecida a decadência, impõe-se o provimento do recurso de apelação interposto pelo INSS, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Em razão disso, a parte autora fica condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, renovada as vênias ao eminente Relator, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOÃO CONSOLIM

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL. ART. 103 DA LEI No 8.213/1991. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. ADI 6.096 DO STF. ART. 207 DO CÓDIGO CIVIL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que manteve o reconhecimento de atividade especial e a conversão de benefício previdenciário, afastando a prejudicial de decadência. A Autarquia alega omissão quanto à natureza do prazo decadencial e ao termo inicial contado do primeiro pagamento, sustentando a impossibilidade de interrupção ou suspensão do lapso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em sanar vício de fundamentação decorrente da aplicação de dispositivo declarado inconstitucional e analisar se o requerimento administrativo de revisão altera o termo inicial do prazo decadencial, à luz do art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991 e do art. 207 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a necessidade de integração para adequar a norma de regência à interpretação do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096, substituindo-se o fundamento baseado na Lei no 13.846/2019 pela redação conferida pela Lei no 10.839/2004 ao art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991.

4. O prazo de decadência para a revisão do ato de concessão conta-se do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

5. No caso concreto, o benefício foi concedido em 19/09/2007 e o pedido de revisão administrativa ocorreu em 23/10/2012 (dentro do decênio). A decisão definitiva administrativa sobreveio em 01/04/2014, marco que inaugura a contagem do prazo para a propositura da ação judicial.

6. A tese autárquica de fluência estrita a partir do pagamento revela interpretação indevidamente restritiva do art. 103, caput. Aplicação do princípio hermenêutico: onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).

7. Inexistência de violação ao art. 207 do Código Civil, uma vez que a incidência da parte final do caput do art. 103 da Lei de Benefícios não configura interrupção ou suspensão de prazo, mas sim a fixação de termo inicial específico e alternativo previsto em lei especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração do INSS acolhidos parcialmente apenas para fins de integração e prequestionamento, sem efeitos infringentes, mantendo-se o afastamento da decadência.

Tese de julgamento: "1. Por força do art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991 (redação da Lei no 10.839/2004), a existência de pedido administrativo de revisão formulado dentro do decênio legal desloca o termo inicial da decadência para a data da ciência da decisão administrativa definitiva. 2. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103 (redação da Lei no 10.839/2004); Código Civil, art. 207; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.096.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, com ampliação do quórum, por maioria, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, apenas para integrar a fundamentação, sem modificação do resultado, vencidos o Des. Fed. João Consolim e o Juiz Federal Ricardo China que acolhiam os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão